Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710619-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais ajuizada por WANESSA ALVES ALENCAR contra CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que declinou da competência, sob o fundamento de que a autora reside em Samambaia/DF e a ré tem domicílio em Itaim Bibi/SP. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de oficio pelo juízo suscitado. Ressalta que as partes contratantes elegeram livremente o foro de Brasília-DF como competente para dirimir questões atinentes ao contrato de locação. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora